Tribunal: TJBA
Processo: 8128087-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128087-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: B. S. C. L. e outros

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIO, CRIANÇA DE 8 ANOS, DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DA HIPÓFISE (CID E23). PRESCRIÇÃO DE SOMATROPINA (OMNITROPE 15mg/1,5mL) POR 3 MESES. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCEÇÕES RECONHECIDAS PELO STJ (INFORMATIVO 694). INCLUSÃO EXPRESSA DO FÁRMACO NO ROL DA ANS (RN Nº 465/2021). INCORPORAÇÃO DO MESMO AO SUS (PORTARIA MS Nº 47/2017). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA QUANDO HOUVER INCORPORAÇÃO PELO SUS (ART. 10, § 10, LEI Nº 9.656/1998). ABUSIVIDADE DA NEGATIVA E DA CLÁUSULA RESTRITIVA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00, QUANTIA PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA E À VULNERABILIDADE DA CRIANÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DO TRATAMENTO (R$ 3.135,96), TRANSFERIDO À AUTORA MEDIANTE ALVARÁ. ASTREINTES FIXADAS EM R$ 1.000,00/DIA, TOTALIZANDO R$ 79.000,00. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, SEM PREJUDICAR A EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 50.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA READEQUAR AS ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. Trata-se de Recurso de Apelação,
ID 90331267
, interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra sentença,
ID 90331263
,

proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por
B. S. C. L.
, menor impúbere, representado por seu genitor,
SERGIO HENRIQUE SANTOS LEAL.

2. Conheço do recurso, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Comprovante do recolhimento do preparo colacionado ao
ID 90331318.

3. A controvérsia dos autos versa, em síntese, sobre a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer medicamento prescrito a menor diagnosticado com transtornos de hipófise (CID E23), associado a disfunções de crescimento associadas à produção hormonal abaixo do normal, bem como a validade da cláusula contratual que exclui esse fornecimento, o cabimento de indenização por danos morais e a razoabilidade do valor fixado a título de astreintes.

4. Como é cediço, o Enunciado n. 608 da Súmula do STJ, preceitua que
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo aos administrados por autogestão"
, o que reafirma a incidência das normas protetivas ao consumidor nesta relação contratual.

5.

No caso em tela, o autor, ora apelado, menor de idade, foi diagnosticado com transtornos da hipófise, sendo prescrito, por profissional médico especializado (Endocrinologista), o medicamento Omnitrope 15mg/1,5mL (Somatropina),
de uso diário por três meses
até retorno para nova avaliação clínica, conforme relatório médico constante nos autos (
ID 90330244
).

6. Inicialmente, da leitura do documento acostado ao
ID

90330245
, constata-se a negativa expressa do medicamento solicitado pelo apelado, ainda que no âmbito de requerimento administrativo prévio. O que afasta o argumento suscitado pelo apelante acerca da inexistência de negativa ou de pretensão resistida.

7. Outrossim, no que concerne à alegação do apelante acerca da suposta impossibilidade de fornecimento do medicamento de uso domiciliar prescrito à parte autora, com fundamento no art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, tal argumento, contudo, não merece prosperar.

8. Inicialmente, cumpre destacar que os medicamentos de uso domiciliar estão sujeitos a disciplina diferenciada, inexistindo, em regra, a obrigação genérica das operadoras de saúde de custeá-los. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido exceções a essa diretriz para os antineoplásicos orais, os tratamentos assistidos em regime domiciliar (home care) bem como para os fármacos incluídos no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Veja-se:

“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care)
e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim”.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2021 (Info 694).

9. À vista dessas considerações, impõe-se verificar se o medicamento prescrito, “Omnitrope 15mg/1,5mL” (somatropina), também conhecido como hormônio do crescimento humano – HGH, enquadra-se na terceira categoria de cobertura obrigatória reconhecida pelo STJ, qual seja, a dos medicamentos incluídos no rol da ANS.

10. No caso concreto, o infante foi diagnosticado com transtornos da hipófise (CID E23), apresentando disfunções de crescimento decorrentes de produção hormonal insuficiente, razão pela qual lhe foi prescrito o referido fármaco.

11. Consoante o documento de
ID 90330247, fls. 129
, juntado aos autos, observa-se que o hormônio do crescimento (HGH) consta expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por força da
Resolução Normativa nº 465/2021
, a qual incluiu, entre outras previsões, o respectivo hormônio do crescimento.

12. Sendo assim, conclui-se que a negativa do plano de saúde carece de justificativa, sobretudo diante da inclusão expressa do tratamento na resolução pertinente, o que enseja a obrigatoriedade de seu fornecimento.

13. Ressalte-se ainda que o tratamento com a substância
“somatropina”
já é disponibilizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme dispõe a Portaria
nº 47, de 1º de novembro de 2017
, do Ministério da Saúde, que incorporou o referido composto, senão vejamos:

“Art. 1º
Ficam incorporadas as apresentações do medicamento somatropina,
nas concentrações de 15UI, 16UI, 18UI, 24UI e 30UI,
para o tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento
- Hipopituitarismo
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS,
de acordo com os respectivos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas e mediante negociação de preço que priorizará a apresentação que melhor corrobore a garantia de sustentabilidade financeira e a progressão da assistência no SUS”.

(
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2017/prt0047_03_11_2017.html
)

14. Além disso, a previsão contida na Lei nº 9.656/1998 reforça a obrigatoriedade de sua cobertura, ao dispor em seu art. 10, §10º, que as tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Conitec, que já tenham sido incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), deverão ser incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Veja-se:

“Art. 10. § 10.
As tecnologias avaliadas e recomendadas
positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
(Conitec),
instituída pela
Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011
, cuja decisão de
incorporação ao SUS
já tenha sido publicada,
serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar
no prazo de até 60 (sessenta) dias.
(Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)
”.

15. Assim, a referida inclusão normativa fortalece o dever das operadoras de planos de saúde de assegurar o fornecimento de medicamentos e tratamentos cuja eficácia e segurança já tenham sido reconhecidas pela Conitec e incorporadas ao SUS.

16. Neste cenário, a conduta perpetrada pela Operadora de Saúde é abusiva e ilegal. A relação entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe, no art. 51, inc. IV, que serão declaradas nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

17. É inconteste que o Apelado possuía a justa expectativa de obter, em prazo razoável, o tratamento que lhe foi prescrito. Ao criar óbices para autorizá-lo, o Plano de Saúde afrontou os princípios norteadores das relações de consumo, mormente os da boa-fé objetiva, da confiança, da informação e da transparência, razão pela qual é inequívoca a configuração da sua responsabilidade civil.

18. Ademais, o STJ já se manifestou especificamente sobre a matéria, firmando entendimento no sentido de que a recusa do Plano de Saúde agrava a situação psicológica de quem já se encontra em estado vulnerável e enseja reparação por danos morais, como se observa a seguir. Isto posto, mantém-se o entendimento de que a Apelante deve custear o tratamento de saúde pleiteado pelo Apelado.

19. Ademais, quanto à condenação por danos morais, uma vez comprovada a ilicitude da conduta da Apelante, que injustificadamente agravou o sofrimento da parte Apelada, revela-se indispensável à reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados.

20. O contexto concreto acentua ainda mais a gravidade da negativa, pois o beneficiário do tratamento era uma criança de apenas oito anos de idade à época dos fatos, situação que impõe especial cautela e evidencia a repercussão psicofísica decorrente da recusa imotivada, sobretudo porque a saúde de menores é tutelada com prioridade absoluta pelo ordenamento jurídico.

21. Registre-se, que, por meio do parecer de
ID 91704858
, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da condenação por danos morais no valor arbitrado de R$ 10.000,00. Face ao exposto, mantém-se a sentença também no que concerne à fixação do quantum devido a título de danos morais.

22. Por fim, passo à análise da pertinência das astreintes fixadas.

23. Por meio da decisão de
ID 90330249
, datada de
11/09/2024,
o Juízo a quo determinou que
“a parte RÉ, em 72 (setenta e duas) horas,
autorize/custeie

o fornecimento do
medicamento Omnitrope 15mg/1,5mL, solução injetável (1 un de 1,5mL), Sandoz, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)
”
. Trata-se, portanto, de ordem clara e direcionada exclusivamente à parte ré, ora apelante.

24. Não obstante tenha sido devidamente intimada da decisão, por meio de oficial de justiça, em
12/09/2024
, conforme certidão de
ID 90330253,
o apelante passou a adotar postura voltada a se eximir do cumprimento da obrigação, alegando ausência de
“prestador credenciado para o tratamento”,
conforme petição de
ID 90330256,
desacompanhada de qualquer comprovação.

25. Desse modo, na tentativa de transferir o encargo à parte autora, suscitou que a parte autora adquirisse o medicamento, ainda que mediante posterior reembolso, em desacordo com a lógica protetiva do direito do consumidor.

26. Destaca-se que, ainda que o apelante tenha se comprometido a promover o
“reembolso integral”
do tratamento,
ID

90330256
, cujo valor total alcançava R$ 3.135,96, conforme orçamento acostado aos autos sob o
ID

90330258
, tal circunstância não afastava o dever de cumprir com a decisão liminar vigente, porquanto esta não autorizava a substituição do fornecimento direto pelo reembolso. O comando judicial permanecia íntegro, impondo à própria requerida o fornecimento do medicamento, inexistindo, nos autos, qualquer decisão posterior que tivesse modificado esse conteúdo.

27. Destaca-se que ainda que o autor tenha se manifestado no sentido de não possuir
“recursos financeiros em demasia, mas não se opor à aquisição do medicamento”
,
ID 90330257
, tal manifestação jamais importou em alteração do comando judicial. Sendo assim, a ordem permaneceu íntegra, impondo à apelante o dever de fornecimento direto, razão pela qual restou configurado o inadimplemento apto a justificar a incidência das astreintes.

28. Tal circunstância motivou, inclusive, o bloqueio judicial do valor de R$ 3.135,96, nos termos da decisão de
ID

90331226
, quantia que foi posteriormente transferida para a parte autora, conforme alvará de
ID 90331252
, a fim de viabilizar a aquisição do medicamento, em razão do não cumprimento da decisão liminar pelo apelante.

29. Tal descumprimento, inclusive, resta evidenciado pela própria manifestação do apelante, constante em petição anterior à sentença, na qual reconhece, ainda que implicitamente, o não cumprimento da obrigação, ao afirmar que seria necessário
“aguardar o prazo que a Cia necessita para fornecimento do medicamento”
,
ID 90331262, fl. 08.

30. Entretanto, quanto ao valor das astreintes, fixado na sentença em R$ 79.000,00, assiste razão à apelante no tocante à sua desproporcionalidade. As astreintes têm natureza coercitiva e não indenizatória, devendo seu montante ser razoável em relação à obrigação principal, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, que autoriza o julgador a modificá-las, inclusive de ofício, se consideradas excessivas.

31. Ademais, o objetivo do Julgador ao arbitrar multa diária é o de compelir a parte ré a cumprir a determinação judicial. Trata-se de uma sanção processual imposta como meio de coação indireta destinada a vencer a resistência do obrigado em cumprir a decisão, conferindo efetividade ao processo.

32. De acordo com o STJ, a multa cominatória é um elemento constritivo de convencimento do obrigado que é acessório à obrigação de fazer ou não fazer principal;
uma medida de apoio, e, portanto, não representa um fim em si mesma.
A Corte Superior também já consignou o entendimento no sentido de que a decisão que fixa multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

33. À vista disso, cumpre analisar qual valor se revela adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

34. Com efeito, a obrigação imposta ao apelante, consistente no fornecimento dos medicamentos, no valor total de
R$ 3.135,96
,
ID 90330258
, ostenta reduzido conteúdo econômico, mas elevada relevância social, por tratar-se de tratamento destinado à criança, envolvendo o direito fundamental à saúde e à vida, constitucionalmente protegido, art. 196 da CF.

35. Entretanto, o montante atualmente alcançado pelas astreintes, correspondente a R$ 79.000,00, em razão dos
“
79 (setenta e nove) dias”
de atraso,
ID 90331263,

mostra-se manifestamente desproporcional em relação à obrigação principal, pois supera em mais de vinte e cinco vezes o valor do medicamento originalmente determinado. Diante disso, impõe-se a sua redução, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
ID 91704858
, que opinou pelo provimento parcial do recurso unicamente para a redução do valor das astreintes.

36. A multa, embora tenha função coercitiva, não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa nem assumir natureza punitiva, devendo guardar equilíbrio entre a eficácia coercitiva e a proporcionalidade do resultado.

37. Sendo assim, considerando o reduzido valor econômico da obrigação principal, a gravidade do descumprimento, especialmente por envolver o tratamento de uma criança de apenas 8 anos, e a necessidade de preservar a eficácia coercitiva da multa, mostra-se adequada a redução das astreintes para o montante final de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

38. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
somente para reduzir o valor das astreintes para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantém-se incólume a sentença em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8128087-77.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
e, como apelados,
B. S. C. L.
, menor impúbere, representado por seu genitor,
SERGIO HENRIQUE SANTOS LEAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir o valor das astreintes para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
,
mantendo-se incólume a sentença em seus demais termos, tendo em vista que, embora configurada a conduta abusiva da apelante diante da obrigatoriedade de fornecer o medicamento de uso domiciliar, por força da Resolução Normativa nº 465/2021, o valor fixado a título de astreintes revelou-se desproporcional,
nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR02